Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ROTATÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. VERSÃO DA RÉ COMPROVADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. LOCAL EM QUE OS VEÍCULOS PARARAM. ART. 34 DO CTB. MANOBRA IMPRUDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que os fundamentos da sentença são contrários às provas que foram produzidas nos autos e que são capazes de interferir diretamente no julgamento da lide. Argumenta, ainda, que, pela localidade do acidente e dinâmica confirmada pelos depoimentos, comprovou-se a responsabilidade da ré no acidente ocorrido e que tinha a preferência na rotatória onde a colisão ocorreu. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em apreço, narra a parte autora/recorrente que transitava com seu veículo na rotatória próxima ao “12o Grupamento dos Bombeiros Militares da Samambaia Norte/DF” quando o condutor do veículo da parte ré avançou em direção à rotatória em questão, vindo de rua em que havia sinalização de parada obrigatória. A parte ré/recorrida, por sua vez, alega que as duas partes trafegavam concomitantemente na rotatória em frente ao CBMDF da QI 416. Afirma que a parte autora trafegava na faixa da esquerda próximo ao canteiro da rotatória e o condutor de seu veículo na faixa do meio quando a requerente convergiu à direita, na rotatória, ocasionando o acidente.
4. Conforme as narrativas apresentadas e os depoimentos tomados em audiência de instrução e julgamento, conclui-se que a testemunha Lucas não pôde oferecer depoimento conclusivo a respeito da dinâmica do acidente, uma vez que afirma não ter presenciado o momento da colisão. Ademais, as partes atribuem reciprocamente exclusiva responsabilidade pela batida, de sorte que o ponto a ser elucidado a fim de esclarecer sobre a culpa pelo evento consiste no local em que o condutor do veículo da requerida estava no momento da colisão, isto é, se já estava na rotatória ou se vinha de rua lateral na qual havia sinalização de parada obrigatória.
5. Ademais, convém ressaltar que, a partir, apenas, das fotos que demonstram os pontos dos veículos em que ocorreram as avarias (ID 30802896), não é possível, também, concluir a respeito da responsabilidade pelo acidente. Considerando que as avarias ocorreram na parte lateral direita, na altura da porta do passageiro, do carro da autora e na parte dianteira esquerda do veículo da requerida, pode-se concluir tanto que o veículo da ré entrou de forma negligente na rotatória, como que a autora entrou, de forma irresponsável, na frente do veículo da ré. Contudo, ao analisar o local em que os veículos pararam após o acidente, devidamente apontado pela autora em seu recurso interposto (ID 30803291, página 7), é possível concluir que o acidente ocorreu quando o veículo da requerida já estava na rotatória. Após a batida, os veículos em questão pararam após a primeira saída da rotatória, que a autora pretendia pegar, bem a frente de onde a recorrente alega que o condutor do carro da ré estava e não havia respeitado a sinalização de pare. Assim, se a versão do acidente da autora fosse verídica, após a batida, os veículos deveriam ter parado próximo ao canteiro direito da rotatória, antes da primeira saída e não após da saída da rotatória.
6. Cumpre salientar, ainda, que é incontroverso nos autos que o veículo da requerente transitava pela faixa da esquerda da rotatória e não restou impugnado de forma específica pela autora, que seguia para a 1a Avenida Norte de Samambaia, consoante informou na exordial, ocasião em que sobreveio colisão.
7. Nos termos do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No presente caso, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório e não comprovou a sua versão dos fatos, ao passo que a ré trouxe versão verossímil com as provas dos autos. Logo, conclui-se que a autora executou manobra imprudente causando o acidente em questão, devendo arcar com os danos comprovados pela ré (ID 30803250).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.